Tribunal: TJMT
Processo: 1028446-76.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028446-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (AGRAVADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (AGRAVADO), KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN - CPF: 870.140.921-20 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – AVALIAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que revoga a penhora no rosto dos autos, quando fundamentada em avaliação judicial homologada e constatado excesso de execução, deve ser mantida, não se verificando ilegalidade ou teratologia na sua prolação. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução nº. 1011774-11.2017.8.11.0041, ajuizada em face de KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN E OUTROS, acolheu a tese de excesso de execução apresentada pela parte adversa e revogou a penhora deferida anteriormente.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que com o objetivo de seguir com as medidas expropriatórias necessárias à satisfação do saldo devedor, pleiteou a penhora no rosto dos autos das ações de imissão na posse n.º 1026121-05.2024.8.11.0041 e 1026107-21.2024.8.11.0041, o que foi deferido, no entanto, após apresentação de impugnação, sob a premissa equivocada de excesso de penhora, o Juízo
a quo
revogou a medida.

Assevera que não há avaliação nos autos, bem como não há homologação, desse modo, a tese de excesso de penhora não deve prevalecer. Pontua que o imóvel objeto da penhora carece de avaliação por perito especializado.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. Subsidiariamente,
“requer sejam expedidos ofícios ao MM. Juízos da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cuiabá – MT e 10ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cuiabá – MT, para que seja determinada a suspensão no levantamento pelo Sr. Carlos dos valores ali depositados”
.

No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 246032195.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 253244651.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente em face da decisão que acolheu a tese de excesso de execução apresentada pela parte adversa e revogou a penhora deferida anteriormente.

A análise dos autos revela que a agravante teve ciência da avaliação judicial homologada e, inclusive, concordou com a realização de nova avaliação para garantir maior segurança jurídica ao processo executivo.

Ao acolher a tese da parte adversa, o Juízo
a quo
pontuou,
in verbis:

“[...]O bem foi avaliado em R$39.992.000,00 – id nº 124518391, qual foi HOMOLOGADO no id nº 131102396.

Foi efetivada a penhora no rosto dos autos no id nº 167905496 e certidão de id nº 168082015.

O executado impugnou no id nº 168636154, alegando que diante da garantia do bem já avaliado em R$39.992.000,00, evidente o excesso de execução, qual pugna pela revogação da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos.

O exequente alegou que a dívida perfaz R$16.000.000,00 e pugnou pela manutenção da penhora.

O executado novamente manifestou-se no id nº 170450237, arguindo que o credor tem sim conhecimento do valor da avaliação supracitada, reiterando o pedido de revogação da penhora no rosto dos autos.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Analisando o feito denota-se do id nº 124518391 a avaliação do bem penhorado no id nº 10443047, cujo laudo foi HOMOLOGADO no id nº 131102396, no montante de R$39.992.000,00, sobejando evidente o excesso de penhora, já que o valor atualizado da dívida é de R$16.000.000,00, como posto pelo próprio credor, assim, tenho que o pedido do executado merece guarida.

Ora, evidente que o credor possuía conhecimento acerca da avaliação e de sua homologação, tanto que anuiu no juízo deprecado, assim, tenho que clarividente o excesso de penhora diante da avaliação supra.

Deste modo, REVOGO a penhora no rosto dos autos determinada e, determino a expedição de ofícios para que promova as baixas quanto ao feito nº 1026121-05.2024.8.11.0041 em trâmite na 10ª Vara Cível desta Capital, excluindo-se também da capa dos autos.”

Observe que a decisão combatida fundamentou-se na existência de avaliação judicial homologada no montante de R$ 39.992.000,00, considerando que o valor atualizado da dívida é de R$ 16.000.000,00, evidenciando o excesso de penhora.

É importante ressaltar que o reconhecimento do excesso de execução está embasado na proporcionalidade entre o valor do crédito exequendo e o valor atribuído ao bem penhorado, evitando-se, assim, um desequilíbrio entre os interesses das partes.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, impõe que a execução se realize da maneira menos gravosa ao executado, o que legitima a decisão recorrida.

Destaca-se que a avaliação judicial homologada constitui elemento essencial para aferição do valor da penhora, sendo este um parâmetro objetivo para evitar execução excessiva e desproporcional.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão recorrida está fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VERIFICADO - DECOTE DO VALOR INDEVIDO. - Alegado o excesso de execução pela parte executada e comprovado o pleito por quantia superior à resultante da sentença, é de rigor o decote do valor indevido, conforme hígido demonstrativo de cálculo apresentado em impugnação de sentença (art. 525, § 4º, do CPC).”
(TJ-MG - AI: 03299971520238130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/05/2023)

Assim, considerando a ausência de provas inequívocas que justifiquem a manutenção da penhora no rosto dos autos das ações de imissão na posse, impõe-se o desprovimento do recurso.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025